Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-02.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-02.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I - Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia com fundamentação clara e suficiente baseada na ausência de processo administrativo formal.

II - Questões relativas ao regime de precatórios são próprias da fase de cumprimento de sentença, não do julgamento do mérito.

III - A pretensão do recorrente configura mera rediscussão do mérito, sendo incompatível com a via eleita.

IV - Prequestionada toda a matéria ventilada, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

V - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8000111-02.2021.8.05.0225 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
, e, Embargado
MARINALVA SANTANA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
, pelas razões a seguir delineadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA